Tribunal: TJES
Processo: 0012780-37.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012780-37.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VISTORIA PELO DETRAN. FALHA NA DETECÇÃO DE ADULTERAÇÃO EM VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por RENAN SOARES contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que julgou improcedente ação indenizatória movida em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor pleiteia indenização por danos materiais e morais em razão da compra de veículo com chassi adulterado, cuja irregularidade não foi detectada em vistorias realizadas pelo DETRAN/ES e pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. O recorrente alega ter sido surpreendido com a restrição de furto somente após a tentativa de contratar seguro, o que culminou na apreensão do veículo e em sua condução à delegacia, sob suspeita de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe nexo causal entre a falha na vistoria do veículo pelo DETRAN/ES e os danos alegados pelo autor; (ii) definir se o Estado do Espírito Santo pode ser responsabilizado civilmente pela omissão dos agentes públicos na detecção da adulteração do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988, é objetiva, dependendo da demonstração de dano e nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo sofrido pelo autor.

A eventual falha do DETRAN/ES na detecção de adulteração em vistoria não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp 1.956.830/MS).

A adulteração do chassi é ato ilícito praticado por terceiro, anterior à vistoria e à aquisição do veículo, rompendo o nexo causal necessário entre a conduta do Estado e o dano alegado.

A aquisição de bem com histórico ilícito exige cautela do adquirente e a falha na vistoria administrativa do DETRAN/ES não exime o comprador de verificar a procedência do veículo antes da conclusão do negócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falha na vistoria veicular pelo DETRAN/ES não caracteriza ato ilícito que configure responsabilidade civil do Estado, uma vez que a adulteração do veículo foi praticada por terceiro e anterior ao ato administrativo.

O nexo causal entre a vistoria do DETRAN/ES e o dano alegado inexiste quando a adulteração de chassi constitui ato criminoso preexistente, não detectado na vistoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CTB, art. 22, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.956.830/MS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022; STJ, AgInt no REsp 1.697.052/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/06/2018; TJ-ES, Apelação Cível nº 0006595-80.2019.8.08.0024, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0012780-37.2019.8.08.0024

APELANTE: RENAN SOARES

APELADO: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por

RENAN SOARES
em
razão
da
sentença
proferida pelo

MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada

em desfavor do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO,
que
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (
id. 8859732
)
afirma o recorrente que adquiriu um veículo no estado de São Paulo e,
ao buscar sua regularização, r
ecebeu dois laudos de órgãos distintos (Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos - DFRV e DETRAN/ES) atestando a idoneidade do veículo e a inexistência de qualquer restrição.

Consigna
que, ao tentar contratar seguro contra eventuais sinistros, a seguradora identificou uma restrição de furto/roubo, sendo surpreendido, no dia seguinte, com policiais em sua residência para cumprimento de mandado de busca e apreensão,
que também o conduziram
à delegacia para prestar esclarecimentos, ante a suposta prática do crime de receptação.

Aponta,
assim,
a existência de danos materiais e morais, sendo mister a reforma do julgado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

Colhe-se da sentença:

“
O autor em sua inicial descreve que dirigiu-se ao Estado de São Paulo e lá adquiriu no dia 27/03/2018 o veículo HONDA HRV, placa GAW 4178/SP e no dia seguinte o referido documento de transferência do veículo foi assinado. Afirma que após a aquisição levou o veículo as autoridades competentes do Estado Espírito Santo para que assim realizasse com segurança a transferência do veículo, tendo então obtido dois laudos de vistoria atestando pela idoneidade do bem. Certo da lisura deste tentou submeter seu veículo a uma determinada seguradora quando então esta constatou irregularidades. Após este revés o despachante contratado pelo autor constatou pela irregularidade do veículo, orientando-o a entregar o veículo junto a Delegacia de Furtos e Roubos, uma vez que este detinha restrição de roubo.

(...)

É inegável que os agentes do estado, por duas vezes, não perceberam a adulteração do veículo, entretanto, entendo que o ato administrativo não foi a causa dos danos afirmados pelo requerente.

A contestação do Estado do ES bem observou que há uma sequência de fatos e que são anteriores a apresentação do veículo junto ao DETRAN, porquanto, a aquisição se deu em 27/03/18 e no dia 28/03/18 o recibo de transferência foi assinado, ou seja, data bem anterior a apresentação do veículo para vistoria na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos em Vitória que ocorreu em 06/04/2018.

O Estado do Espírito Santo não participou de qualquer dos atos de aquisição e nem muito menos influenciou o autor a tanto, bem como, não o induziu ao erro que culminou pela aquisição do veículo fraudulento. A vistoria foi solicitada após a formalização da compra e venda e da tradição do bem.

Nesse contexto, embora seja evidente que o chassi já estava adulterado quando da aquisição do veículo pelo autor e da realização da vistoria, não tendo o órgão de trânsito constatado a irregularidade, o pleito indenizatório não há de proceder, ante a ausência de ato ilícito praticado pelo ente estatal.

Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, os registros expedidos pelo DETRAN são meramente administrativos, não havendo se falar em responsabilidade civil do Estado quando este atesta a regularidade de veículo, deixando de identificar a adulteração de chassi nas vistorias iniciais, de modo que o ente estatal não pode ser responsabilizado por ato criminoso de terceiro ou pela falta de cautela do adquirente de veículo de procedência irregular.

Outrossim, da leitura do art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, o DETRAN não tem como função atestar a licitude das alienações dos veículos mediante suas vistorias, competindo a ele tão somente:

Art. 22. (...)

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;

Assim, resta evidente a ausência de nexo causal entre a conduta do Estado e os danos sofridos pelo autor, tendo em vista que decorrentes de ato ilícito de terceiro, consubstanciado na adulteração do chassi do veículo, não sendo competência do órgão de trânsito a sua detecção, visto que cabe ao DETRAN verificar se o veículo apresenta condições de circulação na via pública.

(...)

Vê-se que não há lógica a afirmação do autor de que os procedimentos por parte dos agentes públicos visavam “assegurá-lo da aquisição”, quando em verdade, esta segurança deve ser anterior a aquisição. A segurança se dá antes do negócio e não após, cabendo ao autor a diligência necessária a aferir se o bem está em condições de ser adquirido.

Ademais, verifica-se que o despachante ao analisar com acuidade a documentação constatou que o veículo estava bloqueado, portanto, não se mostrava algo dificultoso, impraticável ou impossível de ser auferido pelo próprio autor, conquanto, bastava contatar ou contratar algum despachante no local (SP) para assim apurar a lisura do bem e a ausência desta não pode ser atribuído a nenhuma atuação do Estado.

Repise-se que o furto/roubo foi anterior (22/03/2018) à aquisição (28/03/2018) e o negócio se realizou bem antes da apresentação (06/04/2018) do veículo junto a Delegacia no ES, portanto, não se pode concluir pelas provas produzidas que o Estado do ES utilizou algum artificio ardil para impedir que o autor obtivesse por seus próprios esforços a informação imprescindível para a concretude do negócio.

Não há nos autos nenhum demonstrativo de que o Estado do ES tenha comissiva ou omissivamente contribuído para que a aquisição do veículo se consumasse, pois tanto o aviso de roubo quanto a aquisição se deram em datas anteriores a própria apresentação do veículo perante os agentes públicos do Estado do ES.

Não se pode negar que uma detenção por receptação gere constrangimento e vergonha, mas a situação posta se deu dentro dos ditames legais e tudo isto teria sido evitado se o veículo tivesse sido analisado adequadamente antes do pagamento do preço, entretanto, a verdadeira fiscalização somente se deu após o revés perante uma segurada contactada pelo autor, logo, inexiste nexo de causalidade entre qualquer dos atos praticados pelo Estado para com o prejuízo material e moral deflagrados sobre o autor, já que os atos da administração são posteriores a aquisição.

Destarte, não verificado o nexo causal entre a conduta funcional dos agentes públicos e consequente dever reparatório quanto ao dano material equivalente ao valor do veículo, não se materializa, de igual forma, a incumbência compensatória moral.”

Pois bem.

A Constituição da República estabelece, em seu artigo 37,
§
6º, que os
e
ntes
p
úblicos responde
m
pelos danos causados por seus agentes,
i
n verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Dessa forma, o Estado está sujeito à responsabilidade objetiva, na qual, diante da demonstração do dano causado e do nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta do agente público, cabe a reparação do dano suportado.

Na hipótese, contudo, não é possível vislumbrar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e a eventual conduta do Estado do Espírito Santo.

Isso porque o ato ilícito responsável pelo prejuízo advindo com a aquisição e a busca e apreensão do veículo foi a adulteração do chassi praticada por terceiro, e não as vistorias realizadas pelo DETRAN/ES.

É dizer: o ato administrativo não caracteriza o ilícito ensejador dos danos, inexistindo, portanto, os pressupostos necessários à responsabilização do ente público estatal.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “
inexiste nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil do Estado, nos casos de adulteração de chassi de veículo, ainda que o órgão de trânsito tenha atestado a regularidade do veículo anteriormente, já que o ato da Administração não caracteriza o ato ilícito que ocasionou a demanda
” (AgInt no REsp n. 1.956.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022, DJe de 25/04/2022).

Confira-se, ainda:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADULTERAÇÃO DE CHASSI. VISTORIA PRÉVIA QUE NÃO REALIZOU APONTAMENTOS. NOVA VISTORIA QUE CONSTATOU ADULTERAÇÕES. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. [...]
2. Consoante a jurisprudência do STJ, não há nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil do Estado, nos casos de adulteração de chassi de veículo, ainda que o órgão de trânsito tenha atestado a regularidade do veículo anteriormente, já que o ato da Administração não caracteriza o ato ilícito que ocasionou a demanda. Precedentes do STJ. 3. O Estado não pode ser responsabilizado por ato criminoso de terceiros ou pela culpa do adquirente de veículo de procedência duvidosa. Se a Administração não concorreu com ação ou omissão para a prática do ato ilícito, não responde pelos danos deste decorrentes.
4. Agravo Interno provido para conhecer do Recurso Especial e dar-lhe provimento. (AgInt no REsp n. 1.697.052/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 28/11/2018.)

Assim também já
decidiu esse E. Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES: REJEITADA. MÉRITO: VEÍCULO CLONADO ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. REGULARIZAÇÃO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO CRIMINAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN/ES. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1) Apelações cíveis interpostas em face de sentença que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e julgou improcedentes os pedidos de regularização do veículo e de responsabilização da autarquia de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca anular infrações de trânsito lavradas por outro órgão de trânsito; (ii) verificar a responsabilidade do DETRAN/ES pelo cadastramento e suspensão de multas decorrentes de placas clonadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O DETRAN/ES é responsável pelo cadastramento e controle das multas de trânsito e pelos registros dos veículos em seu sistema, inclusive pela suspensão das penalidades, o que o torna parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvam a regularidade desses registros.
4) O fato de o veículo ter sido adquirido de boa-fé e a ausência de irregularidades constatadas em vistoria anterior não geram nexo causal que responsabilize o DETRAN/ES por danos civis, conforme entendimento consolidado do STJ, uma vez que a conduta ilícita se origina de atos criminosos de terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5) Recursos desprovidos. 6) Tese de julgamento: 1. O DETRAN/ES é legítimo para figurar no polo passivo de ações que visem à anulação de multas de trânsito, mesmo que essas tenham sido aplicadas por outros órgãos, desde que envolvam clonagem de placas ou erro de identificação do veículo e proprietário. 2.
Não há nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil do Estado, nos casos de adulteração de chassi de veículo, ainda que o órgão de trânsito tenha atestado a regularidade do veículo anteriormente, já que o ato da Administração não caracteriza o ato ilícito que ocasionou a demanda.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00065958020198080024, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Desse modo,
e considerando, sobretudo, que o ilícito contra o adquirente de boa-fé é anterior à conduta do Estado, não há falar em responsabilidade civil deste por ato de terceiros ou pela ausência de diligências prévias à aquisição de veículo.

De conseguinte
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
fixados na sentença

para
12
% (
doze
por cento)
sobre o valor da causa,
ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma
legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012780-37.2019.8.08.0024

APELANTE: RENAN SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RENAN SOARES em face de sentença que julgou improcedente AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em seu voto, o e. Relator, Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, depreendeu que “
não é possível vislumbrar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e a eventual conduta do Estado do Espírito Santo
”.

Nesse passo, sua excelência manteve a compreensão sentencial, “
considerando, sobretudo, que
o ilícito contra o adquirente de boa-fé é anterior à conduta do Estado
, não há falar em responsabilidade civil deste por ato de terceiros ou pela ausência de diligências prévias à aquisição de veículo
”.

Destarte, conquanto o artigo 37, §6º, da CF/88, estabeleça a responsabilidade objetiva do Estado, a ausência de comprovação do nexo de causalidade da conduta administrativa com o dano experimentado pelo demandante/apelante obsta o provimento da irresignação recursal, conforme depreendido pelo Juízo
a quo
e pelo e. Relator.

Posto isto, acompanho a conclusão alcançada pelo e. Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Nos termos do art. 144, II, do CPC, averbo o meu impedimento para funcionar no presente feito.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora